Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-67.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015670-67.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. B. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.739.196/0001-54 (EMBARGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, não conheceu do pedido de efeito suspensivo e rejeitou alegações de cerceamento de defesa e insuficiência da perícia judicial. A parte embargante sustentou omissões quanto à análise do pedido de efeito suspensivo, dos quesitos complementares, da impugnação técnica ao laudo pericial e do pedido subsidiário de fixação de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em: (i) omissão por não conhecer do pedido de efeito suspensivo, protocolado por petição autônoma; (ii) omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de resposta aos quesitos complementares e à impugnação técnica ao laudo pericial; (iii) omissão quanto à análise do pedido subsidiário de fixação de aluguel no valor de R$ 25.200,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expressamente analisou o pedido de efeito suspensivo, esclarecendo que este foi indevidamente protocolado perante o juízo de origem e não direcionado ao Tribunal ou ao relator, como exige o art. 1.012, §3º, do CPC.

4.

O acórdão também fundamentou a rejeição da alegação de cerceamento de defesa, destacando a suficiência da prova pericial realizada, a metodologia empregada, a participação das partes no procedimento, e a ausência de vício técnico que justificasse nova perícia.

5.

Quanto à impugnação ao laudo e aos quesitos complementares, o acórdão ressaltou que o julgador não está obrigado a responder individualmente cada quesito quando já tiver exposto fundamentação suficiente e adequada, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Por fim, a omissão sobre o pedido subsidiário de fixação de aluguel foi afastada, pois o acórdão refutou expressamente o valor proposto pela parte, ao rejeitar o parecer técnico que o sustentava por ausência de rigor metodológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. O pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao órgão competente conforme art. 1.012, §3º, do CPC, não sendo atribuição do juízo de origem. 3. A ausência de resposta individualizada a todos os quesitos não implica omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §3º; 1.022; 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1276872/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J. V. ARROTÉIA ME,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1015670-67.2022.8.11.0015, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, em contra sentença que, na
Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada
,

ajuizada por
C B LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reajustar o valor locatício mensal de imóvel comercial.

Nas razões apresentadas em ID. 341674391, a empresa Embargante aponta a existência de
omissões
e
contradições
no acórdão, afirmando que foi ignorada petição autônoma em que requereu efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que inviabilizaria a fundamentação adotada para não conhecimento do pedido formulado nas razões recursais.

Aduz também que não houve manifestação específica sobre os quesitos complementares e sobre a impugnação técnica apresentada ao laudo pericial, tampouco quanto ao pedido subsidiário de redução do aluguel para R$ 25.200,00. Requer, ainda, a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

A parte embargada, em contrarrazões, refuta a existência de vícios no julgado e assevera que os embargos têm nítido caráter infringente, uma vez que pretendem apenas a rediscussão do mérito da causa. Destaca que o acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias devolvidas e que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso aclaratório. (ID. 343763389)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
J. V. ARROTÉIA ME
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de aluguel ajuizada, visando à readequação do valor locatício mensal de imóvel comercial situado no Distrito Industrial de Sinop/MT, locado inicialmente por R$ 11.000,00 em 2019.

2.

A parte autora alegou desatualização do valor do aluguel diante da valorização imobiliária da região e pleiteou a majoração para R$ 42.500,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o valor locatício em R$ 32.859,00 com base no laudo pericial oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem nova perícia; (iii) saber se a sentença é nula por ausência de enfrentamento dos argumentos técnicos apresentados pela parte ré; (iv) saber se o laudo pericial judicial apresenta vícios metodológicos capazes de invalidá-lo; (v) saber se é necessária a reabertura da fase de instrução para apuração de responsabilidades por benfeitorias ou reparos no imóvel; e (vi) saber se deve prevalecer o valor sugerido em parecer técnico unilateral apresentado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, não se conhecendo do pedido formulado como preliminar no recurso.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência da prova pericial oficial regularmente produzida, sendo facultado ao juiz indeferir diligências protelatórias (arts. 355 e 370, p.u., CPC).

6. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta os argumentos centrais da impugnação e justifica a adoção das conclusões periciais com base em metodologia técnica e imparcialidade do perito nomeado.

7. O laudo pericial oficial observou a NBR 14.653-2/IBAPE, utilizou amostra robusta, metodologia estatística e considerou as particularidades do imóvel avaliado, não sendo infirmado por parecer unilateral divergente.

8. A ação revisional de aluguel tem por objeto apenas a adequação do valor locatício ao mercado, não se exigindo perícia complementar para apurar obrigações contratuais relativas a benfeitorias, já disciplinadas nos arts. 22 e 23 da Lei nº 8.245/1991.

9. O valor sugerido pelo assistente técnico da parte requerida não possui a mesma credibilidade nem observância metodológica do laudo judicial, que é dotado de presunção de imparcialidade e foi corretamente valorizado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de laudo pericial judicial como principal meio de prova em ação revisional de aluguel, quando elaborado com base em metodologia adequada e análise técnica detalhada. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes para formação do convencimento judicial. 3. Não é nula a sentença que enfrenta os argumentos essenciais das partes, mesmo sem rebater ponto a ponto as alegações técnicas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 371, 479, 1.012, §3º; Lei nº 8.245/1991, arts. 19, 22, 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 03.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, T2, j. 16.05.2022; STJ, EREsp 1411420/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.06.2020; TJ-MG, AC 5011744-61.2018.8.13.0672, j. 04.10.2023.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

De início, vejo que embargante alega que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não conhecer do pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que teria protocolizado petição autônoma (ID. 327768974), e que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre qual regime jurídico seria aplicável à apelação interposta.

No entanto, o acórdão embargado expressamente consignou que
“o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, ao relator, também em petição própria, e não em sede de preliminar recursal.”.

Ainda consignou que, formulado o pedido nas razões recursais,
“sua análise ocorreria apenas por ocasião do julgamento do mérito do recurso, restaria esvaziada sua utilidade prática, razão pela qual o referido pedido não merece ser conhecido.”.

Assim, vê-se que o acórdão fundamentou
o não conhecimento
do efeito suspensivo em consonância com o art. 1.012, § 3º, do CPC. No caso, apesar do embargante alegar que protocolizou petição autônoma, verifica-se que tanto a apelação quanto essa petição foram protocolizadas
conjuntamente
perante o juízo de primeiro grau, e não dirigidas ao Tribunal ou ao Relator, como
expressamente exige o dispositivo legal,
evidenciando a inobservância da parte à via adequada expressamente delineada no ordenamento processual civil.

Não se trata de mera formalidade processual, mas de
regra de competência funcional
. O art. 1.012, §3º, do CPC estabelece que o requerimento de efeito suspensivo deve ser direcionado ao órgão competente para sua apreciação, qual seja, o Tribunal (no período entre a interposição e a distribuição do recurso) ou o Relator (caso já distribuído), destacando-se que tal petição demanda procedimento próprio. A análise do pedido de efeito suspensivo não compete ao juízo
a quo
, mas sim ao órgão
ad quem
.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à análise dos quesitos complementares e da impugnação técnica ao laudo pericial. O acórdão embargado dedicou fundamentação extensa e específica para afastar o alegado cerceamento de defesa, analisando detalhadamente a questão da suficiência da prova pericial produzida e da desnecessidade de complementação ou realização de nova perícia.

Foi consignado, no acórdão que
“o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que 'Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito', complementando em seu parágrafo único que 'o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.”

Prosseguiu
“no caso em análise, o magistrado de primeiro grau, após a realização da perícia técnica e manifestação das partes, entendeu que o feito estava suficientemente instruído para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC”
, e que
“o juiz analisou expressamente a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Requerido, concluindo pela inexistência de irregularidades que justificassem a complementação da prova técnica ou a realização de nova perícia”.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão do cerceamento de defesa, como o fez de forma detalhada, analisando a suficiência da prova pericial produzida, a regularidade da metodologia empregada pelo perito judicial, a oportunidade conferida às partes para acompanhamento da perícia por meio de assistentes técnicos, e a desnecessidade de complementação probatória.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria especificado quais quesitos complementares foram considerados irrelevantes, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a responder individualmente cada quesito formulado pelas partes, quando já tenha fundamentado adequadamente sua decisão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaraçã os rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1276872 RJ 2018/0084050-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

O acórdão deixou claro que a prova pericial produzida era suficiente para o julgamento da causa e que não havia necessidade de complementação probatória, o que implica, logicamente, na desnecessidade de resposta a quesitos complementares.

No que tange à alegada omissão acerca do pedido subsidiário de fixação do aluguel no valor de R$ 25.200,00, constata-se, mais uma vez, a improcedência da insurgência.

O acórdão foi expresso ao consignar que
“o laudo pericial oficial apresenta fundamentação técnica adequada, com descrição clara da metodologia, tratamento estatístico dos dados e conclusão coerente com os elementos analisados”
, enquanto
“o parecer técnico apresentado pela empresa Apelante foi elaborado unilateralmente, sem observar o mesmo rigor metodológico do laudo oficial, utilizando amostra reduzida e sem o devido tratamento estatístico.”
, motivo pelo qual foi corretamente desconsiderado.

A rejeição do referido parecer implica, de forma lógica, o afastamento do valor por ele sugerido, sendo desnecessário ao colegiado enfrentar numericamente cada valor pretendido quando o fundamento adotado já os supera de maneira clara e exaustiva.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026